Tribunal: TJDFT
Processo: 0717367-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0717367-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração protocolizado pelo Agravante em 12/05/2023, as 15h21, da decisão que proferi ontem, dia 11/05/2023, nos autos do AGI AI 0717367-24/2023, ID 46542339, indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal (participar do curso de formação profissional da Polícia Penal do Distrito Federal, com início em 15 de maio de 2023, segunda-feira). Reitera a ocorrência de ilegalidade cometida pela banca do concurso ao lhe reprovar em exame psicológico uma vez que o psicólogo Jorge Manoel Cardoso, CRP 08/02137, teria avaliado o Agravante, firmando o laudo final, reputando-o inapto, e ainda teria respondido aos recursos administrativos. Assevera que o juízo a quo não considerou suas alegações. Reitera suas alegações anteriores e traz aos autos julgados deste E. TJDFT. É o relatório. Decido. Reexaminado os autos, chamo o feito à ordem e reconsidero a decisão de 46542339. Da apreciação da resposta contra o resultado preliminar de avalição psicológica juntada aos autos no ID 46607573, constato que restou bem esclarecido que a realização da etapa do exame psicotécnico se deu na forma estabelecida no edital do concurso, com nomeação de equipe especializada para proceder a avaliação dos candidatos, composta por três psicólogos, que essa equipe tomava as decisões referentes à prova de aptidão psicológica, bem como pela apreciação dos recursos apresentados contra o resultado da avaliação. A lei distrital 4.949, de 15/10/2012, estabeleceu que: “Art. 62. O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas.” Após dispor quanto a divulgação do resultado, no § 2o do art. 63 impõe: “Os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos.” Dessa forma, restou evidente que a mesma comissão de psicólogos responsável pela correção dos testes psicológicos aplicados no concurso também participou da análise dos recursos administrativos interpostos contra o resultado da etapa de Avaliação Psicológica, o que fere o disposto no artigo 63, § 2o, da Lei n. 4.949/2012. Verifica-se, portanto, que a pretensão da parte impetrante reveste-se do requisito da plausibilidade. Nesse passo, o perigo da demora também se encontra presente, tendo em vista que o início do Curso de Formação está agendado para o dia 15.05.2023. Desse modo, em cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos legais para concessão da medida liminar. Com efeito, diante da aparente ausência de legalidade no ato impugnado que considerou o agravante inapto na avaliação psicologia, tenho por bem possibilitar ao agravante a sua permanência provisória no certame, em especial viabilizando a sua participação no curso de formação, se assim preenchidos os demais critérios estabelecidos no edital do concurso e observada a ordem de classificação. Ressalto que, dada a precariedade e o juízo sumário de cognição próprio das medidas provisórias de urgência, não reputo prudente a imediata determinação de novo teste psicológico, o que deve aguardar o mérito da demanda, após instauração de efetivo contraditório e ampla defesa. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR para autorizar a matrícula do agravante no curso de formação, desde que preenchidos os demais critérios exigidos no edital do certame e observada a ordem de classificação. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se com urgência. BRASÍLIA, DF, 12 de maio de 2023 17:54:42. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada